Tribunal: TJDFT
Processo: 0722160-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0722160-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Elza Manoela Crespo Ribeiro Agravado: Distrito Federal Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elza Manoela Crespo Ribeiro contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0716709-88.2019.8.07.0016. Em suas razões recursais (Id. 27172120) a agravante alega, em síntese, que o ato citatório é nulo, em virtude de ter a recorrente domicílio no município de Santarém-PA, desde dezembro de 2017, sendo certo que o aviso de recebimento referente à citação por carta foi recebido por terceiro. Verbera que o bloqueio da quantia, procedido por meio do sistema Sisbajud, recaiu sobre valor que tem natureza alimentar, por se tratar de montante decorrente de rendimento pelo exercício de profissão liberal. Pleiteia, nesse contexto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o desbloqueio do importe em questão, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. Aos 27 de julho de 2021 este Relator deferiu parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 27662986), tendo sido determinado ao Juízo singular que procedesse ao desbloqueio da quantia aludida, por meio do sistema Sisbajud, com a posterior e imediata liberação em favor da agravante. A zelosa Secretaria desta Egrégia 2a Turma Cível cientificou o Juízo singular a respeito da decisão proferida por este Relator (Id. 27670455). Em cumprimento à mencionada decisão, o Juízo singular determinou, aos 16 de julho, a expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada em favor da agravante (Id. 99482736 dos autos do processo de origem). Isso não obstante, aos 18 de agosto foi acostada certidão nos autos do processo de origem que suscitou dúvida quanto ao valor a ser desbloqueado. A propósito, analise-se o inteiro teor da mencionada certidão (Id. 100620036 dos autos do processo de origem): “Suscito dúvidas quanto à expedição de alvará de levantamento determinada na Decisão de ID 99482736, tendo em vista que a certidão de ID 94325894 informa que foi efetuado bloqueio online no valor de R$ 4.531,36 (quatro mil e quinhentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos) e o valor disponível nas contas judiciais é de R$ 533,49 (quinhentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), conforme comprovante anexo. Razão pela qual faço os presentes autos conclusos.” (Grifos constantes do original) Verifica-se, assim, que a referida diligência não foi cumprida. Por essa razão, aos 27 de julho a recorrente pugnou por nova remessa de ofício, com a necessária urgência, para que fosse retirada a penhora, tendo em vista que o bloqueio do montante recaiu sobre valor que tem natureza alimentar (Id. 28881552). Além disso, a agravante informou ainda que aos 19 de agosto de 2021 houve novo bloqueio e penhora em sua conta (Id. 28881553). Ora, no caso vertente, na hipótese de dúvida a respeito do cumprimento da ordem expedida, deve o Juízo singular sanar a questão, com a celeridade que a causa exige, para que a medida seja cumprida, e não deixar de atender à decisão proferida. Feitas essas considerações, defiro o requerimento formulado pela agravante para determinar ao Juízo singular o cumprimento, com urgência, da decisão promanada por este Relator, após a devida deliberação a respeito do valor a ser desbloqueado promovendo, subsequentemente, o pretendido desbloqueio imediato do montante que foi objeto de indisponibilidade por meio do sistema Sisbajud, com a imediata liberação em favor da ora recorrente. À zelosa Secretaria desta 2a Turma Cível para que providencie a expedição do necessário ofício, com urgência, certificando o cumprimento da ordem exarada por este Relator no prazo de 48 h a partir da data da ciência ao Juízo singular. Cumpra-se imediatamente. Brasília–DF, 14 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator